Tribunal: TJDFT
Processo: 0726252-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726252-27.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ADDERE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, JOAO KENNEDY BRAGA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra a decisão ID origem 160061732, integrada pela decisão ID origem 161199479, proferidas pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0708431-07.2023.8.07.0001. Na decisão ID origem 160061732, o Juízo assim se pronunciou: 1. Do pedido de homologação do acordo Vê-se no ID 158766644, ratificado pelas executadas no ID 158766644 que as partes entabularam acordo quanto ao débito exequendo, que expressamente não implica novação, postulando a homologação do acordo e a suspensão do processo. Ora, a parte autora já é detentora de título executivo extrajudicial, razão pela qual é carente de interesse de agir, quanto ao pleito de homologação do acordo. Ademais, o próprio acordo, em si, constitui título do débito exeqüendo, não havendo razão lógico-jurídica para a criação de um terceiro título (o primeiro, que fundamentou a execução, o segundo, consistente no acordo e o terceiro, decorrente de eventual sentença homologatória). Ademais, os pedidos de homologação do acordo e suspensão do processo são tecnicamente contraditórios, pois se há homologação do acordo, forma-se o título executivo judicial, sujeito ao cumprimento de sentença, caso venha a ser descumprido, devendo o feito seguir para o arquivamento, até que se comprove eventual descumprimento do acordo homologado. Já se as partes optam pela suspensão do processo, é porque não pretendem a formação de um novo título executivo (homologação do acordo), mas pretendem o cumprimento do título executivo originário. Some-se isso ao fato de que não há previsão legal de homologação de acordo no feito executivo, conforme se observa na redação dos artigos 771 a 925 do CPC. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de homologação do acordo. 2. Do pedido de suspensão do processo Defiro a suspensão do processo até 26/11/2023 (seis meses). Fica o credor intimado de que, havendo inadimplemento neste período, deverá peticionar postulando a retomada da execução. Não havendo manifestação do credor durante este período, retornem conclusos, independentemente de qualquer outra intimação. Na decisão ID origem 161199479, o Juízo rejeitou os Embargos de Declaração opostos em face da decisão supracitada. Nas razões recursais ora em exame, o agravante conta que, tão logo movida a Execução na origem, as partes firmaram acordo para o pagamento parcelado da dívida oriunda da inadimplência da Cédula de Crédito Bancário. Sustenta que a homologação do pacto, com a suspensão do feito até a quitação dos seus termos, encontra amparo no art. 922 do Código de Processo Civil – CPC e no art. 842 do Código Civil – CC. Cita julgados para amparar a sua tese. Quanto ao perigo de dano, para o fim de respaldar o pedido de tutela de urgência, ressalta que, [...] ao final do prazo concedido pela r. decisão agravada (6 meses), o MM. Juízo poderá extinguir o processo sem que tenha sido julgado o presente Agravo – tal decisão terminativa dificultará ainda mais as possibilidades de recebimento do crédito em caso de inadimplemento – afinal, para tanto, deverá ser proposta uma nova ação, para que sejam preenchidas e cumpridas todas as etapas já percorridas no processo de origem, como a citação e negociações entre as Partes – sem mencionar os custos judiciais para tal propositura. [...] Ao final, requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo, para que o acordo seja homologado ou, subsidiariamente, para que a decisão seja sobrestada até o julgamento deste recurso, a fim de evitar a extinção precoce da execução de origem; e, b) no mérito, o provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada, de forma a homologar o pacto, com a consequente suspensão da execução até o cumprimento integral dos termos firmados. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De início, importa registrar que o pedido de tutela de urgência para homologação do acordo firmado configura providência de natureza ativa, pleiteável via antecipação dos efeitos da tutela, e não via atribuição de efeito suspensivo. Entretanto, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar[1], bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC), aplico a fungibilidade para receber esse pleito como tutela antecipada. Já o sobrestamento da decisão recorrida até o julgamento deste recurso é manejável por meio de pedido de atribuição de efeito suspensivo. Passo, então, a apreciar tais pleitos de forma subsidiária, tal como formulados. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Quanto ao pedido de homologação do acordo firmado, tenho que, a princípio, não há óbices para tanto, na medida em que o Código de Processo Civil – CPC permite a obtenção de título executivo judicial mesmo que já exista um título executivo extrajudicial, de forma que não há que se falar em falta de interesse de agir. Confiram-se alguns dispositivos nesse sentido: Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título: [...] III - a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza; [...] Art. 785. A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial. Na mesma linha, confira-se a seguinte ementa de julgado deste eg. Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO REALIZADA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO E DE EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do §3o do art. 3o, CPC, "A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial." No mesmo sentido, o artigo 771, parágrafo único, CPC prevê que as normas do processo de conhecimento aplicam-se subsidiariamente ao de execução, o que reforça a possibilidade de homologação de transação na seara executiva. 2. Ocorrendo transação no curso da execução, pode haver suspensão do feito pelo prazo concedido para cumprimento do acordo (art. 922 do CPC): se o acordo celebrado e homologado não for cumprido, o credor pode prosseguir nos mesmos autos em cumprimento de sentença, aproveitando os atos processuais, dispensando-se nova citação. 3. O Código de Processo Civil permite a obtenção de título executivo judicial ainda que já detenha título executivo extrajudicial (art. 515, III e art. 785, todos do CPC). E, ainda, o inciso III do art. 924 do CPC aplica-se à espécie, considerando que a dívida poderá ser quitada futuramente em razão do cumprimento do acordo. 4. Não há óbice a homologação judicial de acordo se satisfeitos os requisitos legais: agente capaz, objeto lícito, forma não defesa em lei e vantagens recíprocas. 5. A transação não importa perda do interesse de agir, mas coloca fim ao litígio (art. 485, inciso III, b, CPC). No mesmo sentido, o art. 842 do Código Civil. Aliás, sendo o interesse de agir condição da ação, caracterizada pela necessidade-utilidade, resta claro ser útil e necessário ao exequente a ação de execução do caso em apreço a fim de satisfazer o crédito a que diz fazer jus. Tem-se, então, processo de execução que se opera no interesse do credor, no qual se discute direito disponível e, entendendo este ser conveniente a formação de título judicial, com pedido de homologação de acordo, não há óbice para tanto. Assim, satisfeitos os requisitos formais previstos no art. 840 a 850 do CC, acordo que deve ser homologado para que surta seus efeitos. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1358796, 07148594420198070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 12/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Entretanto, em que pese vislumbrar a probabilidade do direito vindicado – inclusive pelo aparente preenchimento das condições previstas no Código Civil – CC que autorizam a transação –, não verifico a presença do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. É que, da leitura do acordo celebrado, não identifiquei a necessidade de homologação para o seu cumprimento, mas, tão somente, que esse instituto seria necessário para a extinção da demanda de origem – desde que quitado o débito –, senão vejamos: [...] 18. Suspensão da demanda. Com a homologação da presente transação, e o pagamento integral do valor do acordo, as partes concordam com a extinção das Ações, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Por ora, as partes pedem a suspensão da presente execução até o cumprimento do Acordo. [...] (ID 158766644). Por tais razões, o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe. No que concerne ao pleito subsidiário de sobrestamento da decisão recorrida, sobreleva registrar que o art. 995, parágrafo único, do CPC dispõe ser possível atribuir efeito suspensivo ao recurso quando a sua interposição não impedir a eficácia do pronunciamento judicial, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ocorre que não reputo caracterizado o risco de dano em virtude da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida. Isso porque, em que pese não ter sido suspensa pelo prazo de cumprimento da obrigação (15/5/2027), como previsto no art. 922 do CPC, o Juízo de 1o Grau determinou a suspensão da execução por 6 (seis) meses, ficando o credor, ora agravante, intimado a peticionar postulando a retomada do feito em caso de inadimplemento do acordo extrajudicial. Diante desse cenário, não vislumbro utilidade no sobrestamento do pronunciamento recorrido, eis que o agravante não obteria situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que a que lhe garantiu a decisão impugnada. Pelas razões expostas, INDEFIRO os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela e de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 10 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra “Código de Processo Civil comentado”, lecionam que: No CPC/1973, dada a natureza eminentemente cautelar do CPC/1973 558, o relator poderá, a qualquer tempo, enquanto não julgado o agravo, dar efeito suspensivo ao recurso. O atual CPC não possui nenhum dispositivo que permita conclusão em sentido contrário. (20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, fl. 1.272).